Tribunal: TJMT
Processo: 0001474-62.2006.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001474-62.2006.8.11.0018
RECORRENTES: MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE E OUTRA
RECORRIDO: WALTER MOREIRA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 43813461):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA – FALECIMENTO DO REQUERIDO E DO DENUNCIADO À LIDE – FEITO CHAMADO A ORDEM PELO JUÍZO SINGULAR – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – HERDEIROS E/OU SUCESSORES – NÃO CONHECIMENTO – REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROCURAÇÃO – SUBSTABELECIMENTO FALSO – ALIENAÇÃO DE BEM - NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE - ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO - ARTIGO 169 DO CÓDIGO CIVIL - NORMA COGENTE - NULIDADE ABSOLUTA ( EX TUNC) - VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – ALEGAÇÃO BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO FALSIDADE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CARTORÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS CAUSADOS A TERCEIROS – ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI No 8.935/94 – DANOS MORAIS - CARACTERIZADO E QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – DANOS MORAIS – SÚMULA 54 DO STJ – BENFEITORIAS – POSSE DE MÁ-FÉ – ARTIGO 1220 DO CÓDIGO CIVIL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – AÇÃO COMPLEXA – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDOS. Não há que se falar e nulidade da sentença, quando, após a morte do requerido e do denunciado a lide, o feito foi chamado à ordem, determinando a intimação dos os herdeiros e/ou sucessores para habilitarem nos autos, oportunizando apresentação de apelação e contrarrazões, portanto, não havendo prejuízos. Conforme inúmeros precedentes do STJ, o fato de repetir no recurso os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. A fraude, a falsidade e a simulação, como sabido, constituem defeitos dos negócios jurídicos e consistem em uma declaração falsa, enganosa de vontade, visando aparentar negócio jurídico diverso do efetivamente desejado, com o fim de criar uma aparência de direito e fugir de obrigações, burlar a lei e iludir terceiros. Com a declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico, esta não produz qualquer efeito por ofender, gravemente, princípios de ordem pública, inteligência do artigo 166 e 169 do Código Civil. Comprovada que a procuração não foi firmada pelo proprietário da área objeto de alienação, necessária e justa a procedência da ação de anulação de registro público de compra e venda do referido bem. Em consequência da nulidade do contrato de compra e venda e as respectivas averbações feitas por meio da procuração e substabelecimento falsos a reintegração de posse dos autores na área é consequência lógica (restabelecimento das partes ao estado anterior), tanto é que seu pedido de reintegração de posse foi deferido na própria sentença. A boa-fé do adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, sendo tal questão relevante apenas para fins de eventual ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direitos de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. Restando caracterizado os danos morais, é dever do causador indenizar o lesado. Para fixação do quantum indenizatório deve ser levando em consideração a natureza do dano, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quanto aos juros de mora, em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, como no caso (ato ilícito) aplica-se o Enunciado da Súmula 54 do STJ. Deste modo, a incidência dos juros moratórios deverá fluir a partir do evento danoso, conforme decidiu o Juiz singular. Caracterizada a posse de má-fé, faz jus a apelante somente ao ressarcimento pelas benfeitorias necessárias que tenha realizado, nos termos do art. 1.220 do Código Civil. Os honorários advocatícios devem ser majorados, tratando de causa que tramita há mais 14 anos, cujo advogado realizou um trabalho árduo e desgastante neste longo período, com inúmeras intervenções nos autos em longínqua Comarca, bem como participou de audiência e prestando um serviço profissional de qualidade em um processo de grande complexidade. (RAC 0001474-62.2006.8.11.0018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 30/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 54365957.
Alegam violação aos artigos 489, §1o, IV, 509, II, 511, 927, III, 1.022, II, do CPC; artigos 186, 924, do CC, ao argumento de que se deve: (a) “ (...) anular o acórdão id 54365957, determinando ao Tribunal a quo o enfrentamento da aplicação do precedente do Tema Repetitivo 243 do STJ sobre a presunção de boa-fé dos Recorrentes no julgamento da lide, vedando-lhe a não observância do precedente repetitivo sem demonstrar expressamente a distinção através do juízo de similaridade substancial fática; (b) (...). dar provimento à apelação, para reconhecer a presunção de boa-fé dos Recorrentes, já que não foi comprovado nos autos a sua má-fé, por não terem participado da elaboração da procuração viciada, além do vício ter sido relativo aos poderes para utilização do mandatário e não falsidade ideológica, deferindo-lhe a retenção e indenização de todas as benfeitorias e absolvendo-os da indenização por danos morais, invertendo o ônus da sucumbência; (c) para reformar o acórdão id 43813461, dando provimento à apelação para reconhecer que os Recorrentes não foram culpados pelo dano moral em razão da anulação do negócio jurídico, absolvendo-lhes da condenação de responsabilidade civil, invertendo-se ou redistribuindo o ônus da sucumbência; (d) ser mantida a presunção de má-fé dos Recorrentes e limitação de sua indenização ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, (...), reformando o acórdão id 43813461 para determinar a liquidação pelo procedimento comum, nos próprios autos, da indenização das benfeitorias necessárias (...).
Recurso tempestivo (ID 57365461).
Sem contrarrazões (ID 61454465)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 243 STJ - Distinguishing
Os Recorrentes asseveram que: “(...) A procuração não era falsa. Os poderes do mandatário que eram insuficientes. E a presunção de boa-fé é a regra adotada pelo STJ ao decidir o REsp 956.943/PR sob o rito repetitivo (Tema 243) estabelecendo como precedente que: “(...) 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. (...)” [REsp 956943/PR, Rel. p. acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial do STJ, DJe 01/12/2014, Tema 243 de recursos especiais repetitivos”.
Imperioso destacar que a matéria apresentada pelo Recorrente sobre a sistemática de recursos repetitivos REsp 956943/PR (tema 243/STJ) traz a seguinte controvérsia: “questão referente aos requisitos necessários à caracterização da fraude de execução envolvendo bens imóveis, excetuadas as execuções de natureza fiscal”.
Teses firmadas:
“1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente(Súmulan.375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé s e prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo”.
No entanto, tem-se que o referido tema, não se mostra aplicável ao caso dos autos tendo em vista que o paradigma (REsp 956943 -tema 243/STJ), se refere aos requisitos para caracterização da fraude aos credores no caso de execuções de natureza fiscal, matéria esta (fraude aos credores – execução fiscal) inexistente nos autos, aliás sem pertinência ao presente caso, uma vez que nos presentes autos se discute a Nulidade do Negócio Jurídico c/c pedido de Reintegração de Posse e Reparação de danos.
Ademais, se assim não fosse essa controvérsia – aplicação do repetitivo – Tema 243/STJ, foi trazida somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracterizando inovação recursal, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Assim, por consequência não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, em relação ao Tema 243/STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, VI, 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, as partes recorrentes alegam que o acórdão recorrido não analisou as seguintes questões: (a) reconhecimento da presunção de boa-fé, uma vez que não houve a comprovação nos autos da má-fé, por não terem participado da elaboração da procuração viciada, além do vício ter sido relativo aos poderes para utilização do mandatário e não falsidade ideológica; (b) quanto a aplicação do Tema Repetitivo 243 do STJ, para dizer a má-fé do adquirente no negócio jurídico não pode ser presumida de deve ser comprovada. O que se presume é a boa-fé; (c) o reconhecimento de o que não foram culpados pelo dano moral em razão da anulação do negócio jurídico, devendo ser absolvidos da condenação e da responsabilidade civil; (d) autorização para a liquidação de sentença pelo procedimento comum nos próprios, da indenização das benfeitorias necessárias.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID 54365957):
“(...) Pois bem. Não é de se olvidar que a vontade do agente constitui um elemento essencial na realização de atos e negócios jurídicos, e deve ser externada de forma livre, espontânea e clara (...).
O caso em comento se amolda ao instituto da nulidade absoluta, devido ao grau da falsificação, da fraude e da simulação, principalmente porque foi perpetrada por pessoas que tinham pleno conhecimento do que estavam fazendo. (...).
(...). Feitas tais ponderações, resta analisar os argumentos lançados nas respectivas apelações. DA NULIDADE DO ATO JURÍDICO E DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE Analisando uma das principais peças do processo, qual seja, a PROCURAÇÃO de ID no 7079557, denota-se que de fato, em 27/05/1987, WALTER MOREIRA DE SOUZA outorgou para JOAQUIM LOPES FREIRE poderes para vender a quem quiser, uma área de 25,00 hectares , desmembrada de uma área maior de 1.427 hectares. Confira: De igual sorte, analisando as averbações Av. 3/65, Av. 4/65 e Av.5/065 da Matrícula no 065, do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT (ID no 7079556), há nítida demonstração de nulidade, já que se utilizando da PROCURAÇÃO que outorgava poderes para vender 25,00 hectares, toda a área 1.427 hectares fora alienada. Confira: A PROCURAÇÃO em questão foi objeto de SUBSTABELECIMENTO, em 20/04/1989, de JOAQUIM LOPES FREIRE para senhor FRANCISCO PRESTES DA CUNHA, conferindo os mesmos poderes para o fim especial de vender apenas e tão somente 25 hectares de terra (ID no 7079557), Confira: Primeiramente, verifica-se da averbação Av. 2/065, que não é objeto de questionamento, que em 16/12/1999, o Sr. JORGE MAMORU KACHIYAMA adquiriu as 25,00hectares, portanto, a mesma porção outorgada para venda na PROCURAÇÃO e do SUBSTABELECIMENTO . A partir de então, iniciaram-se as fraudes e irregularidades. Consta da Av no 3/065, a venda de 156,95 hectares, em 10/12/2002, para MIGUEL GONÇALVES DE RESENDE. Apesar das alegações dos requeridos e do denunciado Cartório do Distrito de Catuaí, representado por ROBERVAL MUNHOZ, acerca da boa-fé na lavratura da escritura pública de compra e venda do bem litigioso, uma vez que no instrumento de procuração consta a outorga de poderes gerais e ilimitados, tais argumentos não devem prosperar, haja vista que o documento é bem claro quanto à referência desses poderes para o fim especial de venda de apenas 25 hectares. Por sua vez, o requerido MIGUEL GONÇALVES DE RESENDE, em suas declarações em juízo afirma que foi o oficial de Cartório quem o informou acerca da existência de uma procuração que possibilitaria a lavratura da escritura de compra e venda, o que demonstra a nítida existência de irregularidade nos atos emanados daquela serventia, a qual se encontrava representada por Roberval Munhoz (depoimento mídia - ID no 7080618) Ademais, a CERTIDÃO de ID no 7079558 comprova que o Tabelião do Cartório do Distrito do Catuaí, município de Juara/MT, realizou a lavratura da escritura pública de compra e venda utilizando-se dos poderes conferidos ao senhor FRANCISCO PRESTES DA CUNHA por meio do SUBSTABELECIMENTO de (ID no 7079557), referente à PROCURAÇÃO de ID no 7079557.
Entretanto, é certo que tais poderes não eram suficientes para efetivação do referido negócio jurídico. Destarte, ainda que os requeridos e o denunciado Cartório do Distrito do Catuaí, representado por ROBERVAL MUNHOZ, tenham mencionado em suas contestações que agiram de boa-fé, não lograram demonstrar suas alegações, uma vez que os documentos acostados não comprovam nenhum indício de boa-fé na transação imobiliária. Aliás, sequer produziram prova testemunhal apta a demonstrar tal direito, conforme mídia de ID no 7080618 .
Diante de tais elementos, demonstrado claramente que os dados inseridos na escritura pública de compra e venda são falsos, ante a ausência de manifestação de vontade dos autores, que constitui requisito essencial para a existência válida do ato jurídico. Se não bastasse, é cediço que os negócios jurídicos com valor superior ao décuplo do salário mínimo necessitam ser formalizados por escrito, uma vez que a prova exclusivamente testemunhal para comprovação de contratos verbais apenas é admitida em negociações que não superem esse valor, conforme dispõe o art. 227 do Código Civil.
Cumpre ressaltar ainda, que no caso em comento, não foi apresentada pela parte requerida nenhum começo de prova por escrito acerca do contrato de permuta realizado com os autores capaz de comprovar a aquisição da propriedade em litígio, a teor do que dispõe o artigo 444 do CPC/15, antigo 402, inciso I, do CPC/73. Logo, correta a sentença do juiz que declarou a nulidade do contrato de compra e venda e as respectivas averbações feitas por meio da PROCURAÇÃO de ID no 7079557 e SUBSTABELECIMENTO de ID no 7079557, nos termos do art. 166, inciso IV e 662, ambos do Código Civil.
(...). Assim sendo, neste ponto, a sentença deve ser mantida, uma vez que restou demonstrado claramente que os dados inseridos na escritura pública de compra e venda são falsos, ante a ausência de manifestação de vontade dos autores, que constitui requisito essencial para a existência válida do ato jurídico, conforme já delineados. DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE Conforme declararam os autores em sua inicial, diante da dificuldade financeira, por volta dos anos 2000 a 2002 tiveram que ausentar da propriedade, quando partiram para garimpos da região em busca de uma melhor condição de vida, retornando somente alguns anos mais tarde, quando a área já estava ocupada por terceiro a partir do final de 2002, em razão da PROCURAÇÃO e do SUBSTABELECIMENTO , tendo pedido na inicial a reintegração de posse. Em consequência da nulidade do contrato de compra e venda e as respectivas averbações feitas por meio da PROCURAÇÃO de ID no 7079557 e SUBSTABELECIMENTO de ID no 707955, a reintegração de posse dos autores na área é consequência lógica (restabelecimento das partes ao estado anterior), tanto é que seu pedido de reintegração de posse foi deferido em sentença proferida em 17/06/2016.
(...).Quanto à alegada boa-fé dos requeridos, esta não se comprovou nos autos, não podendo estes se escudar na alegada boa-fé. Tratando-se de fraude e nulidade, não há dúvida da absoluta ausência de boa-fé.
(...). Quanto ao denunciado Cartório Distrito de Catuaí, representado por ROBERVAL MUNHOZ, resta evidente sua responsabilidade – até porque, os notários e oficiais de registro respondem objetivamente em relação aos danos causados a terceiros, isto é, havendo erro/nulidade praticado pelo Cartório, prescindível a comprovação de culpa em qualquer de suas modalidades, conforme dispõe o § 1o do artigo 236 da Constituição Federal :
(...).Destarte, a responsabilidade civil objetiva do notário restará devidamente demonstrada caso presentes o dano, nexo causal, bem como a conduta ilícita do agente ofensor para que lhe seja imposto o dever de indenizar. No delinear fático dos autos, ficou suficientemente demonstrado que ROBERVAL MUNHOZ, como tabelião, lavrou a escritura de compra e venda que retirou a área em litigio da propriedade dos autores e a transferiu para os denunciantes, sem observar a restrição da área de 25 hectares, conforme documentos de ID no 7079558 .
(...).Desta forma, neste item, a sentença deverá também ser mantida. DOS DANOS MORAIS E DO QUANTUM Neste particular, os requeridos pretendem a exclusão dos danos morais e, alternativamente a redução, declarando que se corrigido o valor fixado de R$100.000,00 (cem mil reais), alcançará a elevada quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Por sua vez, os autores pretendem majoração de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Quanto ao dano moral, não há dúvida quanto à sua caracterização.
(...).No caso em tela, os autores foram vítimas de estelionato e fraude, uma vez que de forma simulada os requeridos usaram uma procuração com poderes para vender 25,00 hectares, no entanto, venderam toda área de 1.427,00 hectares. Esses atos causaram intranquilidade, angústias e sofrimentos à vítima, na incerteza de recuperação de seu imóvel, obrigando-a a socorrer-se da via judicial. Tais fatos, que não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa, importando sem dúvida em dor de ordem moral e material, consoante as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever dos causadores do dano de indenizar o lesado. No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o julgador se pautar pelo juízo da equidade e levar em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência. O ressarcimento por dano decorrente de ato ilícito visa compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nos autos. A fixação da verba indenizatória deve, também, obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório. Levando em consideração as diretrizes acima apontadas, entendo que o valor fixado por danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais), se mostra condizendo com os danos causados aos autores, desta forma, devendo ser mantido.
(...). Neste diapasão, o recurso dos autores deve ser provido em parte. É cediço que o artigo 63 do Código Civil, classifica as benfeitorias em úteis, necessárias e voluptuárias:
(...). O próprio artigo busca atingir a sua definição direcionado a sua existência a partir do ato humano do proprietário, possuidor ou detentor, que no imóvel produza melhorias ou melhoramentos. As benfeitorias úteis, como o próprio nome está a indicar, revela que a melhoria da coisa, no caso, o imóvel, implica em maior utilidade com o advento de sua produção por uma das figuras legalmente mencionadas. As benfeitorias necessárias implicam necessariedade e, portanto, imperatividade na sua execução no sentido de manter e conservar, separados ou cumulativamente considerados. Já as benfeitorias voluptuárias, não são úteis ou necessárias nesses dois aspectos, mas meramente suntuárias, de embelezamento ou mero deleite para quem as produziu e, nesse aspecto, não se pode esquecer de sua utilidade ou necessariedade subjetiva por parte do sujeito que as produz, mas que não gera quaisquer efeitos jurídicos para fins objetivos na sua investigação. Por sua vez, o artigo prevê o artigo 1.220 do Código Civil :
(...). Portanto, conforme se nota, o possuidor de má-fé terá o direito de ressarcimento somente das benfeitorias necessárias, não lhe assistindo o direito de retenção pela importância destas. Sendo assim, considerando a nítida má-fé dos requeridos ao praticarem a fraude/nulidade da escritura, procede em parte o inconformismo dos autores/apelantes de modo que haja o perdimento das benfeitorias úteis e voluptuárias realizadas pelos requeridos/apelados, sendo que as benfeitorias necessárias devem os requeridos comprovarem sua existência. Tal medida se justifica mais ainda porque nesta ação não se está concedendo a indenização aos autores por eventual arrendamento da área pelo período em que os requeridos detiveram a posse indevidamente”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, VI e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. ‘A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado’ (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa ao artigo 927, III, do CPC, pela inobservância do tema 243 DO STJ – fraude aos credores – execução de natureza fiscal - presunção boa fé- não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 186 e 927 do CC, está amparada na assertiva de que restou comprovado nos autos que o único vício do negócio jurídico foi o alcance dos poderes do instrumento de mandato, não havendo “fraude" na lavratura da procuração por instrumento público, caracterizado assim a boa–fé dos Recorrentes para não serem condenados a indenização por danos morais.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...). Comprovada que a procuração não foi firmada pelo proprietário da área objeto de alienação, necessária e justa a procedência da ação de anulação de registro público de compra e venda do referido bem. Em consequência da nulidade do contrato de compra e venda e as respectivas averbações feitas por meio da procuração e substabelecimento falsos a reintegração de posse dos autores na área é consequência lógica (restabelecimento das partes ao estado anterior), tanto é que seu pedido de reintegração de posse foi deferido na própria sentença. A boa-fé do adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, sendo tal questão relevante apenas para fins de eventual ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direitos de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. Restando caracterizado os danos morais, é dever do causador indenizar o lesado”
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, 509, II e 511 do CPC sobre a determinação da liquidação pelo procedimento comum, nos próprios autos, da indenização das benfeitorias necessárias, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os Recorrentes limitaram-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x